Tribunal: TJDFT
Processo: 0717001-91.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. EXCLUSÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Inexiste omissão quando consta do acórdão, de forma expressa, os fundamentos pelos não há ilegalidade no ato administrativo de exclusão da empresa do regime especial, restando claro que a motivação do ato foi o não saneamento, pela contribuinte, da irregularidade apontada na notificação, dentro do prazo legal.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.